Tribunal: TJBA
Processo: 8076480-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076480-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE SANTOS DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por ANDRE SANTOS DE JESUS, ANTONIA TRAVASSOS DA SILVA, ANTONIO LIOCADIO DA CRUZ, ANTONIO LUCIO DA SILVA, ANTONIO LUCIO DA SILVA e CARLOS DAMASCENA SANTOS em face da decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador (BA), na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, proposta em virtude de suposto vazamento de óleo em duto de responsabilidade da agravada, que teria causado danos ambientais e sociais na região do Rio São Paulo, em Candeias (BA).
A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência e restringiu o polo ativo da demanda, além de deferir pedido de justiça gratuita.
Os agravantes requereram o arbitramento de pensão mensal equivalente a um salário-mínimo por até 48 meses, com fundamento na responsabilidade civil da agravada e na política ambiental.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido monocraticamente.
Os agravantes interpuseram Agravo Interno em face da decisão monocrática, o qual foi julgado prejudicado em razão do julgamento do mérito do Agravo principal nesta oportunidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida pelos agravantes, especialmente a prova inequívoca do direito alegado e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, a ausência de prova inequívoca quanto à efetiva responsabilidade da agravada impede o acolhimento da pretensão dos agravantes, sendo imprescindível a instrução probatória para apuração dos fatos.
A lide ainda não estava contestada quando da interposição do agravo, sendo necessário oportunizar o contraditório.
Conforme julgado similar: "Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de dilação probatória maior” (TJ-MT - AI 1020186-15.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 29/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.
Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: A ausência de prova inequívoca sobre os danos alegados e a responsabilidade da parte agravada impede a concessão de tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento, sendo necessária a instrução probatória para apuração da verossimilhança do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020186-15.2021.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 29/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8076480-28.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravante ANDRE SANTOS DE JESUS, ANTONIA TRAVASSOS DA SILVA, ANTONIO LIOCADIO DA CRUZ, ANTONIO LUCIO DA SILVA e CARLOS DAMASCENA SANTOS e agravada PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II